Tribunal: TJSP
Processo: 2087266-54.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Hipótese em que não se caracterizou cerceamento de defesa. Nova redação da Resolução n. 549/2011 que dispensa prévia intimação para proceder a Julgamento Virtual. Sem nulidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
2. Acórdão embargado remanesce íntegro. EMBARGOS REJEITADOS.